Tribunal: STF
Processo: ARE 840506
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
COISA JULGADA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM. O reconhecimento de repercussão geral da matéria direciona à devolução à origem de processos que versem sobre idêntica matéria – artigo 543-B do Código de Processo Civil.